Tribunal: TJMT
Processo: 0048178-83.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048178-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXIS SERRA - CPF: 065.874.291-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS –
INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO Á CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS
– TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, na Ação de Cobrança nº 48178-83.2014.811.0041 ajuizada por
ALEXIS SERRA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento de condenar de R$ 97.112,62 e R$ 3.605,67, referente a licença-prêmio e férias não usufruída, com a incidência de juros de mora a partir da citação no percentual estabelecida pela caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. A correção monetária incidindo desde o memento em que a verba deveria ter sido paga, com aplicação do INPC- índice Nacional de preço ao Consumidor.

O Apelante interpôs o recurso de apelação isurgindo apenas em relação à correção monetária e os juros aplicados na sentença ao fundamento que independente da condenação imposta contra a Fazenda Pública, aplica-se o 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Assim, requer que a correção monetária seja aplicada o índice IPCA/IBGE até vigência da lei nº 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial - TR.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 1676765.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 1944169-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, na Ação de Cobrança nº 48178-83.2014.811.0041 ajuizada por
ALEXIS SERRA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento de condenar de R$ 97.112,62 e R$ 3.605,67, referente a licença-prêmio e férias não usufruída, com a incidência de juros de mora a partir da citação no percentual estabelecida pela caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. A correção monetária incidindo desde o memento em que a verba deveria ter sido paga, com aplicação do INPC- índice Nacional de preço ao Consumidor.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ALEXIS SERRA

ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação
que se restringe a correção monetária e aos juros aplicados na sentença
.

Com efeito, no que tange à correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020